Tribunal: TJSP
Processo: 1010369-53.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MONITÓRIA – CHEQUE – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – A análise dos elementos de convicção fornecidos pelas partes é bastante à solução da controvérsia instaurada. Preliminar rejeitada.

MONITÓRIA – CHEQUE – EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Não tendo circulado o cheque em que se funda a ação monitória, cabível a discussão da causa subjacente

Ementa:
MONITÓRIA – CHEQUE – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – A análise dos elementos de convicção fornecidos pelas partes é bastante à solução da controvérsia instaurada. Preliminar rejeitada.

MONITÓRIA – CHEQUE – EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Não tendo circulado o cheque em que se funda a ação monitória, cabível a discussão da causa subjacente da emissão dos títulos – Caso em que a embargada apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito de crédito alegado na petição inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010369-53.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante MADERIT
INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM DE MADEIRA ITARARE LTDA ME,
são apelados EDUARDO AMARO DOS SANTOS e FUNERÁRIA PAZ E VIDA
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-53.2017.8.26.0127 -Voto no
2
VOTO No 30.894
APELAÇÃO No: 1010369-53.2017
COMARCA: CARAPICUÍBA 4a V.C.
APELANTE: MADERIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGEM DE MADEIRA
ITARARE LTDA. ME
APELADOS: EDUARDO AMARO DOS SANTOS E OUTRA
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Rossana Luiza Mazzoni de Faria
MONITÓRIA CHEQUE CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA
A análise dos elementos de convicção
fornecidos pelas partes é bastante à solução da controvérsia
instaurada. Preliminar rejeitada.
MONITÓRIA
CHEQUE
EMBARGOS MONITÓRIOS
PROCEDENTES

PRETENSÃO
DE
REFORMA

DESCABIMENTO - Não tendo circulado o cheque em que se
funda a ação monitória, cabível a discussão da causa subjacente da
emissão dos títulos Caso em que a embargada apelante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do
direito de crédito alegado na petição inicial. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos...
Ação monitória consubstanciada em cheque de força
executiva prescrita, cujos embargos monitórios foram julgados
procedentes, ao fundamento de que a embargada não foi capaz
de comprovar a relação negocial, tampouco a entrega das
mercadorias que teriam ensejado a emissão do título (fls.
105/107).
Inconformada, a autora interpõe apelação. Sustenta,
preliminarmente, o cerceamento de defesa, pois não realizadas
as provas hábeis à comprovação dos fatos que alegou. No
mérito, insiste na entrega das mercadorias que teriam
ensejado a emissão do cheque no qual fundada a propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-53.2017.8.26.0127 -Voto no
3
ação (fls. 109/125).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
A preliminar é repelida.
Não há falar em cerceamento de defesa na hipótese
dos autos.
A solução da matéria controvertida prescindia mesmo
de dilação probatória.
A análise dos elementos de convicção fornecidos
pelas partes é bastante à solução da controvérsia instaurada.
Oportuno lembrar que cabe ao magistrado “(...)
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”,
nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil em
vigor.
No mérito, respeitados os argumentos deduzidos pela
embargada, ora apelante, a r. sentença não comporta reforma.
A apelante ajuizou ação monitória consubstanciada
em cheque de força executiva prescrita, no valor de R$
2.860,00, que foi sustado e devolvido pela alínea 21 (contra-
ordem ou oposição ao pagamento pelo emitente ou pelo
portador). Alegou que recebeu o cheque como pagamento de
venda de artefatos de madeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-53.2017.8.26.0127 -Voto no
4
Os apelados, por sua vez, opuseram embargos,
alegando que o cheque foi sustado porque as mercadorias que
ensejaram a emissão da cártula não foram entregues.
Pois
bem.
Conquanto
mostre-se
prescindível
a
descrição a razão da emissão dos cheques para fundar a ação
monitória, é autorizado aos réus que, em seus embargos
monitórios, inaugurem a discussão acerca da perda da
exigibilidade da dívida confessada no cheque, descrevendo os
fatos pelos quais entendem que o autor embargado não poderia
mais exercer o direito creditório representado no título.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
À
AÇÃO
MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI.
DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A superveniência de férias do titular permite que o
Juiz Substituto sentencie o feito sem infringência ao
princípio
da
identidade
física
do
magistrado.
Precedentes.
2. Embora esteja o autor da ação monitória dispensado
de comprovar o fato que deu origem à dívida fundada em
cheque prescrito, nada impede pretenda o réu, opostos
regularmente os embargos, discuti-lo, incumbindo-se do
ônus de sua demonstração. Precedentes do STJ.
3. Fixada pelas instâncias ordinárias a necessidade de
dilação probatória, com a especificação das provas
postuladas, tem-se por inviável, nos termos do enunciado
7
da
Súmula
do
STJ,
o
reexame
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-53.2017.8.26.0127 -Voto no
5
fundamentos invocados no acórdão recorrido.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, a que se nega provimento.“ (STJ; 4a
Turma; EDcl no REsp 1007821; Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti; j. 13/12/2011)
“DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE
PRESCRITO.
VIABILIDADE.
MENÇÃO
AO
NEGÓCIO
JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS À MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE
ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE. POSSIBILIDADE.
1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo
de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a
execução após o prazo de apresentação, que é de
30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma
praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar
da emissão, se consta no título como sacado em
praça diversa, isto é, em município distinto
daquele em que se situa a agência pagadora.
2. Se ocorreu a prescrição para execução do
cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no
prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a
possibilidade
de
ajuizamento
de
ação
de
locupletamento ilícito que, por ostentar natureza
cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para
ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa,
o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a
possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança
fundada na relação causal.
3. No entanto, caso o portador do cheque opte
pela ação monitória, como no caso em julgamento,
o prazo prescricional será quinquenal, conforme
disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-53.2017.8.26.0127 -Voto no
6
haverá necessidade de descrição da causa debendi
4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede
que o requerido oponha embargos à monitória,
discutindo
o
negócio
jurídico
subjacente,
inclusive a sua eventual prescrição, pois o
cheque, em decorrência do lapso temporal, já não
mais ostenta os caracteres cambiários inerentes
ao título de crédito.
5. Recurso especial provido.” (STJ; 4a Turma;
REsp 926312; rel. Min. Luis Felipe Salomão; j.
20/09/2011)
“PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUE
PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO.
EMBARGOS. PROVA DE INEXISTÊNCIA DA CAUSA DEBENDI
REVISÃO IMPOSSÍVEL NO ÂMBITO DO STJ. SÚMULA N. 7.
I. A jurisprudência do STJ é assente em admitir
como
prova
hábil
à
comprovação
do
crédito
vindicado em ação monitória cheque emitido pelo
réu cuja prescrição tornou-se impeditiva da sua
cobrança pela via executiva.
II. Para a propositura de ações que tais é
despicienda a descrição da causa da dívida.
Todavia, opostos os embargos, abre-se amplo
contraditório.
Descaracterizado
o
crédito
mediante o cotejo probatório realização nas
instâncias ordinárias, impossível o seu reexame
nesta Corte, em razão do óbice do verbete n. 7 da
Súmula do STJ.
III. Recurso especial não conhecido.” (STJ; 4a
Turma; REsp 471392; rel. Min. Aldir Passarinho
Junior; j. 19/12/2002)
Dessa
forma,
pese
a
autonomia,
abstração
e
cartularidade dos cheques, nas hipóteses em que os títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-53.2017.8.26.0127 -Voto no
7
não tiverem circulado, e a demanda estiver adstrita às partes
contratantes, poderá haver a discussão judicial sobre a causa
subjacente de sua emissão, como de fato foi inaugurado nos
embargos opostos.
Dito isso, o artigo 702 do Código de Processo
Civil, autoriza que a parte ré oponha embargos à ação
monitória, em que será observado o rito ordinário, devendo a
embargada manifestar-se precisamente sobre as alegações dos
embargos, presumindo verdadeiras as questões não impugnadas,
na forma do art. 341 da Lei Processual.
Nesse ponto, a apelante impugnou os embargos
limitando-se a defender o cabimento da cobrança do cheque e
apresentando notas fiscais e comprovantes de entrega e
recebimento
de
mercadorias,
que
teriam
ocorrido,
respectivamente em 21/10/2103 23/12/2013 e 21/02/2014.
Pois bem. Não há qualquer consonância com os
valores apresentados nas notas fiscais com aquele estampado
no cheque colacionado às fls. 18/19.
Como muito bem exarado pela juíza de 1o Grau de
Jurisdição, “caberia ao autor a prova constitutiva de seu
direito, ainda mais considerando que reconheceu as diversas
negociações entre as partes. Contudo, em resposta aos
embargos alegou que o cheque aqui discutido representaria
parte de um pagamento pelas mercadorias entregues, mas, não
detalhou qual seria o valor total a ser recebido, tampouco a
que negociação se referia. Aliás, o autor apenas juntou
algumas notas fiscais com o detalhamento das mercadorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-53.2017.8.26.0127 -Voto no
8
vendidas em meados de dezembro de 2013 e fevereiro de 2014,
apenas um canhoto, frise-se, rasurado, comprovando que apenas
as
mercadorias
vendidas
em
dezembro
de
2013
foram
entregues.”.
Diante dos elementos de convicção produzidos no
feito, inafastável a conclusão de que a ora apelante não
logrou demonstrar a relação negocial que teria ensejado a
emissão do título que estampa a pretensão de cobrança
deduzida na petição inicial.
Enfim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa,
de rigor a majoração da verba de sucumbência para 20% sobre a
mesma base, nos termos da legislação processual vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-53.2017.8.26.0127 -Voto no
9
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
WALTER FONSECA
RELATOR